Tribunal: TJMT
Processo: 1049397-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049397-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SELMA MARIA FERREIRA - CPF: 056.670.268-13 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), INOVA PRIME VEICULOS LTDA - CNPJ: 47.629.234/0001-66 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL.
ERROR IN JUDICANDO
. DECADÊNCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SELMA MARIA FERREIRA em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais contra INOVA PRIME VEICULOS LTDA., reconhecendo a decadência da pretensão com base no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. O recurso busca o afastamento da decadência, o julgamento do mérito ou a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão de reparação de vício oculto e indenização por danos morais está sujeita ao prazo decadencial do art. 26 ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC;

(ii) verificar se é possível o julgamento imediato da causa pelo tribunal ou se é necessário o retorno dos autos à origem para a devida instrução e apreciação do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões constitutivas relacionadas à substituição do produto ou reexecução do serviço, não abrangendo ações de natureza condenatória.

4. A pretensão da autora visa, além da reparação material, a indenização por danos morais, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC.

5. Constatado vício oculto, o prazo decadencial inicia-se somente no momento em que o defeito se torna evidente, nos termos do art. 26, § 3º, do CDC.

6. A existência de tratativas extrajudiciais, reconhecidas pela própria fornecedora, suspende o prazo decadencial, conforme art. 26, § 2º, I, do CDC.

7. A sentença que reconhece indevidamente a decadência incorre em
error in judicando
, impondo-se sua anulação para o regular julgamento do mérito.

8. Não se aplica a teoria da causa madura quando a causa não foi devidamente instruída na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de reparação por vício oculto cumulada com pedido de danos morais possui natureza condenatória e submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

2. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto inicia-se quando o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

3. A reclamação extrajudicial tempestiva suspende o prazo decadencial até a resposta negativa do fornecedor, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

4. É nula a sentença que extingue o processo com base em decadência quando presente pretensão de natureza indenizatória, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

5. Não se aplica a teoria da causa madura quando a controvérsia envolve matéria fática controvertida e não foi objeto de instrução na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 26, §§ 2º, I, e 3º; art. 27. CPC, arts. 86 e 1.013, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, REsp n. 1.819.058/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJ/SP, RAC 1001641-69.2023.8.26.0270, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 25.09.2024, DJe 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SELMA MARIA FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer

c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados
, reconhecendo a decadência do direito
da Autora, nos termos do art. 26, inc. II e § 1º do Código de Defesa do Consumidor (
vide
ID. 302284867).

Em suas razões recursais de ID. 302284869, a Apelante sustenta que a sentença aplicou equivocadamente o prazo decadencial do art. 26 do CDC, quando deveria incidir o prazo prescricional do art. 27 do mesmo diploma, por se tratar de pretensão indenizatória. Argumenta que se trata de vício oculto, cujo prazo somente se iniciaria com a descoberta do defeito, ocorrida em agosto de 2023.

Alega, ainda, que houve tratativas extrajudiciais que suspendem o prazo decadencial e que estão presentes os requisitos para responsabilização da fornecedora e condenação por danos morais.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para
afastar o reconhecimento da decadência
. No mais, pleiteia a
procedência da ação
para condenar a Apelada à obrigação de custear integralmente os reparos do motor do veículo, conforme orçamento de R$ 34.113,67, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Subsidiariamente
, requer a
anulação da sentença
e retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito, com a devida instrução probatória, caso se entenda pela impossibilidade de julgamento imediato pela instância revisora. Por fim, pleiteia a
inversão dos ônus sucumbenciais
e a condenação da Apelada ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 302284871, pugnando pela
manutenção da sentença
por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 303081378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação e adentro na sua análise.

Extrai-se dos autos que, na origem,
SELMA MARIA FERREIRA

adquiriu da
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
, em 17/01/2023, veículo Fiat Argo Drive 1.0 AP, ano 2020/2021, placa RFQ1F91, cor prata, pelo valor de R$ 34.113,67, com aproximadamente 73.296 quilômetros rodados.

Alegou que o veículo foi adquirido para uso familiar, sendo utilizado pelo seu genro,
Sr. Diego
, que trabalha como empreiteiro. Sustentou que, desde a compra, o automóvel apresentou diversos problemas, incluindo desalinhamento, necessidade de “
camber angle”
e, posteriormente, após cerca de 06 meses da aquisição, o travamento completo do motor durante deslocamento na cidade de Chapada dos Guimarães/MT.

Aduziu que procurou a Requerida para solução dos problemas, obtendo apenas resposta negativa do proprietário da loja, que teria afirmado estar "
fora de cogitação pagar esse valor pelo conserto
" e que iriam "
tocar na justiça
".

Diante disso, pleiteou a condenação da Requerida à obrigação de realizar os reparos necessários no veículo, bem como ao fornecimento de carro reserva e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de tutela de urgência.

INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
apresentou contestação arguindo,
preliminarmente
, ilegitimidade ativa
ad causam
da autora e decadência com base no art. 26, II, do CDC. No
mérito
, sustentou que o dano no motor decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, especificamente por batida em buraco, conforme declaração constante no orçamento da concessionária
FIAT DOMANI
, afastando sua responsabilidade.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a decadência da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por SELMA MARIA FERREIRA em desfavor de INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA, em razão de alegados vícios ocultos em veículo automotor adquirido em 17/01/2023 (Fiat Argo Drive 1.0 AP, placa RFQ1F91).

A autora afirma que, após cerca de seis meses da compra, o motor do veículo travou, ficando impossibilitada de utilizá-lo. Alega que a requerida recusou-se a arcar com os reparos, orçados em R$ 34.113,67, e pleiteia: (i) a realização dos reparos no veículo; (ii) fornecimento de carro reserva; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID 158853983, alegando, em síntese, que o veículo foi adquirido usado, em regular estado de conservação, com quase 75 mil quilômetros rodados, sendo presumível o desgaste natural de peças. Aduziu, ainda, que a responsabilidade pelos problemas decorre do mau uso pelo genro da autora, quem de fato utilizava o carro para fins profissionais. Contestou também o orçamento apresentado, impugnando os documentos por não descreverem com precisão o vínculo com o veículo da autora. Levantou a preliminar de ilegitimidade passiva e de decadência pelo artigo 26 do CDC.

Impugnação à contestação apresentada no ID 161777660.

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir, o requerido pleiteou audiência de instrução e julgamento, contudo sem especificar a necessidade para tal ato (ID 164265411). O autor pleiteou pelo julgamento da lide (ID 164405925).

É o relatório. DECIDO.

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e desnecessárias instruções.

Vislumbro que o deslinde da controvérsia não carece de mais dilação probatória. Assim, consubstanciado no artigo 355, I do CPC, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. Ademais, a documentação que instrui o processo é
suficiente
para o desfecho da questão, o que torna desnecessária a produção de quaisquer outras provas.

Nesse prisma, o julgamento antecipado da lide não representa cerceamento de defesa, pois estão presentes às condições para prolação de sentença.

DA DECADÊNCIA

Nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, "Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.".

Todavia, tratando-se de
vício do produto
– hipótese em que o bem adquirido se revela inadequado ao fim a que se destina – aplica-se o
prazo decadencial de 90 (noventa) dias
, conforme disposto no
artigo 26, inciso II, do CDC
, que assim dispõe:

(...)

O prazo decadencial é contado a partir da entrega efetiva do produto, nos termos do § 1º do referido artigo:

(...)

Observa-se que não há controvérsia quanto ao fato de que o motor do veículo apresentou problemas após aproximadamente seis meses da aquisição, nem quanto à negativa da requerida em custear os reparos. Contudo, a análise jurídica exige a verificação da existência de vício oculto e da responsabilidade do fornecedor pelo defeito alegado.

Nos termos do artigo 26, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o prazo decadencial para reclamar de vícios ocultos em produtos duráveis é de 90 dias, contados do momento em que ficar evidenciado o defeito. A requerida sustentou, com base no artigo 26, II, do CDC, que não houve comprovação de reclamação administrativa inequívoca apta a obstar a decadência.

Ademais, a autora não produziu prova técnica hábil a demonstrar que o travamento do motor decorreu de vício preexistente ou defeito de fabricação. Os documentos apresentados consistem apenas em orçamentos genéricos emitidos por oficina particular, sem qualquer laudo pericial, tampouco evidenciam defeito oculto ou negligência da fornecedora.

A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que, para a caracterização da responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 18 do CDC, é indispensável a demonstração do vício e do nexo causal. Sem tais elementos, não se pode responsabilizar o fornecedor por problemas decorrentes de desgaste natural ou uso inadequado do produto.

Assim, reconheço de ofício a ocorrência da
decadência
da pretensão autoral, extinguindo o feito, com
resolução de mérito
, nos termos do artigo
487, inciso II
, do Código de Processo Civil.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a mera frustração contratual, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem sofrimento, angústia ou humilhação anormal, não enseja reparação. Não restando comprovado o defeito de fabricação e inexistindo negativa abusiva de suporte técnico, não há que se falar em dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Selma Maria Ferreira

em face de

Inova Prime Veículos LTDA, em razão do reconhecimento da
decadência
, nos termos do art. 26, II e §1º do Código de Defesa do Consumidor.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC, entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.”

Pois bem.

A Apelante alega, inicialmente, a equivocada aplicação do prazo decadencial previsto no art. 26, inc. II, do CDC, sustentando que a pretensão deduzida possui natureza indenizatória, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do mesmo diploma legal,
in verbis
:

“
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.” (g. n.)

Sem delongas, analisando detidamente a petição inicial e os pedidos formulados, constata-se que a
pretensão autoral não se limitava à simples reparação
, substituição ou restituição do produto viciado, mas
abrangia
expressamente
pedido condenatório de indenização por danos morais
,
caracterizando ação de natureza tipicamente indenizatória
.

Destarte,
entendo assistir razão à Apelante.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que existe distinção fundamental entre as pretensões sujeitas ao prazo decadencial do art. 26 e aquelas submetidas ao prazo prescricional do art. 27, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“(...) 1. “A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.863.245/SP, Relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma. Julgamento: 24/08/2020, DJe 27/08/2020; destaquei).

“2. ‘Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. (...)’ (REsp n. 1.819.058/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019) (...)”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 15/04/2024, DJe 18/04/2024; destaquei).

Em suma, o
prazo decadencial
se destina
exclusivamente
às
pretensões de natureza constitutiva
, voltadas à reparação, substituição ou restituição do produto ou reexecução do serviço viciado. Já o
prazo prescricional
se aplica às
ações de natureza condenatória
, que visam à reparação de danos materiais e morais decorrentes do fato do produto ou serviço.

No caso em análise,
a pretensão deduzida na inicial claramente extrapola a mera obrigação de reparar o veículo
, abrangendo
pedido
expresso
de indenização
por danos morais decorrentes dos transtornos experimentados pela consumidora, tratando-se, inequivocamente, de ação de natureza condenatória,
sujeita ao prazo prescricional quinquenal
.

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o regime decadencial, cumpre observar que o já citado art. 26, § 3º, do CDC, estabelece que,
tratando-se de vícios ocultos
,
o prazo se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito
.

Na espécie, segundo a narrativa da inicial, o defeito no motor se manifestou somente em agosto de 2023, após 08 meses de uso regular do veículo, caracterizando inequivocamente
vício oculto não detectável no momento da aquisição
. Com efeito, mesmo sob a ótica decadencial,
a ação ajuizada em dezembro de 2023 estaria dentro do prazo legal
.

Por fim, o art. 26, § 2º, inc. I, do CDC expressamente prevê que obsta a decadência “
a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca
”.

Da própria contestação apresentada por
INOVA PRIME VEÍCULOS LTDA.
, extrai-se
a confissão de que houve procura de
SELMA MARIA FERREIRA
para solução do problema e resposta negativa expressa do proprietário da loja
,
o que caracteriza reclamação extrajudicial apta a suspender o prazo decadencial
.

Nesse cenário,
deve ser reconhecida a equivocada extinção do feito por decadência
,
impondo-se a anulação da sentença
, visto que tal fundamento configura
error in judicando
que macula irremediavelmente o julgado.

No mais, embora o ordenamento processual civil preveja, no art. 1.013, §3º, a possibilidade de julgamento imediato pelo tribunal quando a causa estiver madura para decisão, dispensando novo julgamento pelo juízo de origem,
tal providência pressupõe, contudo, que o mérito da controvérsia tenha sido efetivamente debatido e instruído na primeira instância
, restando apenas a necessidade de novo julgamento com base no mesmo substrato probatório já existente.

In casu
, ressai que
o Juízo
a quo
se limitou ao reconhecimento da decadência
, não procedendo à análise das questões de mérito nem permitindo a devida instrução probatória sobre os pontos controvertidos da demanda.

Logo,
a aplicação da teoria da causa madura, nesta hipótese, configuraria indevida supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição
, privando as partes do devido pronunciamento judicial sobre as teses de direito material e os elementos probatórios necessários à solução da controvérsia.

A propósito:

“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação consignatória cumulada com obrigação de fazer para alterar modalidade de pagamento (débito em conta para boleto). Nulidade da sentença.
Prolação citra petita
. Omissão quanto ao pedido de alteração da forma de quitação. Vício insanável (art. 140 e 489, II e III do CPC).
Prestação jurisdicional não esgotada. Inaplicabilidade da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, II do CPC), pena de supressão de instância
. Precedentes, inclusive desta Turma. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.”
(TJ/SP. RAC 1001641-69.2023.8.26.0270. Relator Des. Guilherme Santini Teodoro, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2). Julgamento: 25/09/2024, DJe: 25/09/2024; g. n.).

De mais a mais, sublinha-se que as questões controvertidas vertidas neste feito envolvem
aspectos fáticos complexos
, incluindo a caracterização de vícios no veículo, nexo de causalidade, excludentes de responsabilidade e quantificação de eventuais danos,
matérias que demandam cognição exauriente e, possivelmente, produção de prova técnica especializada
.

Nessa perspectiva,
o retorno dos autos à origem constitui medida que melhor preserva os princípios constitucionais e processuais
, permitindo o adequado deslinde da controvérsia.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
SELMA MARIA FERREIRA
para
cassar a sentença atacada
e
afastar a aplicação do prazo decadencial
, devendo o feito retornar à origem para que se proceda ao regular julgamento do mérito da demanda, observado o devido processo legal e assegurada às partes a ampla possibilidade de defesa e produção de provas; restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Inobstante o êxito da parte apelante,
deixo de inverter o ônus de sucumbência
, eis que, com o reconhecimento do
error in judicando
e anulação da sentença, essa providência torna sem efeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025